Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736928-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. M. A. S. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO SOBRAL DE CARVALHO, MARILIA BRANDAO MONTE ALTO DE CARVALHO AGRAVADO: ANGEL PIETRO ANDRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. M. A. S. C. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0705576-09.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi igualmente indeferido (Id. 19165208). A Agravante, na petição Id. 19793812, requer a desistência do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora